Tribunal: TJDFT
Processo: 0733639-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0733639-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA MONICA DATTWYLER DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Eliana Mônica Dattwyler de Oliveira em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada – Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – ASSEFAZ –, dentre outras resoluções, indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que reclamara almejando a cominação à agravada da obrigação de manter vigorante o plano de saúde coletivo ao qual aderira até a decisão final, por não vislumbrar, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito em relação à manutenção do plano de saúde da autora nos termos pleiteados, sem que haja a instauração do contraditório e diante da ausência de plausibilidade do direito invocado. Nesse sentido, pontificara o juízo primevo que a não renovação do convênio derivada de discricionariedade da agravada, decisão administrativa que afetara a totalidade dos beneficiários a ela vinculados em decorrência de convênio coletivo de patrocínio celebrado com a PCDF, órgão ao qual vinculado o filho da agravante, titular do plano de saúde, ajuste cuja vigência se encerrara em março de 2025, ressaltando que, conquanto afirme não ter sido devidamente informada sobre o prazo de validade do convênio quando de sua filiação, assinara a recorrente termo de adesão em que declarara ter ciência de que sua filiação resta atrelada à existência e manutenção do convênio coletivo. Outrossim, consignara que o Tema Repetitivo 1.082 do STJ visa assegurar a continuidade do tratamento do beneficiário até a alta médica, e não a manutenção indefinida do beneficiário no plano de saúde após o término do convênio coletivo, de forma que a pretensão da autora extrapola seu escopo e exige debate mais aprofundado, a ser realizado após o contraditório. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o deferimento da medida de urgência postulada, e, ao final, a reforma da decisão arrostada e a ratificação da medida, de forma a ser preservada a vigência do plano ao qual aderira até a decisão final de mérito. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, a ocorrência de inequívoca má-fé da agravada ao aceitar novos credenciamentos na iminência de extinção do convênio, em afronta ao preceituado nos artigos 422, 423 e 424 do Código Civil. Frisara que a cláusula constante no termo de adesão não induz, em absoluto, à conclusão de que possuía conhecimento de que o contrato não seria renovado. Alegara que a informação de ausência de renovação deveria ser expressamente disponibilizada aos novos contratantes, o que não ocorrera no seu caso, em evidente afronta aos direitos estabelecidos pelo CDC. Nesse sentido, defendera que, acaso imbuída de boa-fé, a agravada não deveria ter aceitado sua vinculação a menos de 2 (dois) meses do fim do prazo de validade do convênio, ressaltando que apenas fora notificada acerca da extinção do convênio cerca de 2 (dois) meses após a expiração deste prazo, data em que passara a cumprir todas as carências e poderia usufruir do plano em sua plenitude. Ademais, afirmara que aludida atitude violara os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica, a proteção da confiança e a dignidade da pessoa humana. Acrescera que o ocorrido caracterizara evidente comportamento contraditório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, e violara frontalmente o dever de informação, uma vez que não fora cientificada de que o convênio estava prestes a se findar e não seria renovado. Nessa senda, aduzira que, ao infringir o dever de informação, a agravada cometera um ato ilícito, de forma que a vinculação entre as partes deve ser restabelecida em razão das normas legais, e não das contratuais, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, determinando que seja mantida no plano de saúde até que seja realizada a portabilidade. Noutra linha de intelecção, asseverara que o tema repetitivo 1.082 do STJ possui plena aplicabilidade no caso, pois se trata de pessoa idosa de 85 (oitenta e cinco) anos, que sofrera acidente doméstico em 11/07/2025, fraturando o fêmur, o que demandara a realização de artroplastia, devendo continuar o seu tratamento pós-operatório, com as revisões necessárias e a fisioterapia que lhe fora prescrita. Assim, pontificara a necessidade de manutenção do plano de saúde da agravante até a conclusão de seu tratamento, porquanto inviável que fique sem cobertura neste momento de sua vida. Acrescera que, nesse contexto, o periculum in mora decorre da necessidade do serviço de fisioterapia, como tratamento pós-operatório, além de tratar-se de pessoa idosa de 85 (oitenta e cinco) anos, que não pode ficar um dia sequer desprovida de cobertura de plano de saúde, frisando que a cobertura atual se encerra no dia 19/08/2025. Realçara, alfim, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, afigura-se legítima a concessão do provimento reformatório que persegue em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Eliana Mônica Dattwyler de Oliveira em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada – Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – ASSEFAZ –, dentre outras resoluções, indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que reclamara almejando a cominação à agravada da obrigação de manter vigorante o plano de saúde coletivo ao qual aderira até a decisão final, por não vislumbrar, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito em relação à manutenção do plano de saúde da autora nos termos pleiteados, sem que haja a instauração do contraditório e diante da ausência de plausibilidade do direito invocado. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o deferimento da medida de urgência postulada, e, ao final, a reforma da decisão arrostada e a ratificação da medida, de forma a ser assegurada a vigência do plano ao qual aderira até a decisão final de mérito. Do aduzido apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que, não identificando a presença dos pressupostos necessários, indeferira a tutela provisória de urgência reclamada pela agravante, consubstanciada na preservação da vigência do plano de saúde coletivo ao qual aderira, conquanto tenha havido o término do prazo de vigência do convênio firmado entre a entidade de autogestão e a Polícia Civil do Distrito Federal, órgão ao qual vinculada o filho da demandante, titular do plano de saúde. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a apreciar o pedido antecipatório. Convém ressaltar, inicialmente, que a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Consignados esses parâmetros, no caso concreto em tela não se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Deve ser registrado que, além de não sobejar possível reconhecer, neste momento, que a agravada praticara algum ilícito, na hipótese, ressoa que a necessidade de tratamento fisioterápico não impõe sua manutenção como beneficiária das coberturas oferecidas na condição de dependente até ultimação do tratamento do qual necessita, não se amoldando a situação em apreço à hipótese retratada ao ser resolvida a controvérsia objeto do Tema 1.082 do STJ. Consoante assinalado, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da legitimidade de se cominar à agravada a obrigação de restabelecer o plano de saúde que beneficiava a agravante e de fornecer serviço de fisioterapia como tratamento pós-operatório, mesmo diante do término do prazo do contrato coletivo de plano de saúde correlato. Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pela agravante e as evidências que emergem da documentação coligida aos fólios da ação principal, a pretensão antecipatória que deduzira, no molde em que fora reclamada, não afigura-se guarnecida de suporte legal. No caso, muito embora se possa vislumbrar o risco de dano apto a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, não se encontra presente a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, deixando o direito que invocara a agravante desguarnecido de plausibilidade no pertinente à necessidade e legitimidade de concessão da tutela provisória vindicada. Vejamos. Com efeito, registra-se que a relação estabelecida entre as partes não encerra relação de consumo, porquanto a agravante se qualifica como entidade de autogestão, não concorrendo no mercado com as outras empresas operadoras de planos de saúde, fomentando plano a clientela específica, notadamente aos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal e a outras categorias convencionadas. Assim, aliás, assentara a Segunda Seção do c. STJ, que firmara o entendimento de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos privados de assistência à saúde administrados por entidades sem finalidade lucrativa e geridos sob a modalidade de autogestão. Confira-se a literalidade do precedente abaixo, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA PRIVADA À SAÚDE. PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORMA PECULIAR DE CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO NÃO OFERECIDO AO MERCADO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. 1. A operadora de planos privados de assistência à saúde, na modalidade de autogestão, é pessoa jurídica de direito privado sem finalidades lucrativas que, vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera plano de assistência à saúde com exclusividade para um público determinado de beneficiários. 2. A constituição dos planos sob a modalidade de autogestão diferencia, sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à administração, forma de associação, obtenção e repartição de receitas, diverso dos contratos firmados com empresas que exploram essa atividade no mercado e visam ao lucro. 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016) Esse entendimento encontra reverberação na aludida Corte Superior, como se infere dos precedentes abaixo ementados: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. CIRURGIA. COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO EM VALORES PERCENTUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. LEGALIDADE. FATOR DE RESTRIÇÃO SEVERA AOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. As entidades de autogestão não visam o lucro e constituem sistemas fechados, já que os planos que administram não estão disponíveis no mercado consumidor em geral, mas, ao contrário, a apenas um grupo restrito de beneficiários. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior consagrou o entendimento de não se aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, haja vista a inexistência de relação de consumo. (...) 4. Ausente qualquer ilegalidade no comportamento da operadora em exigir a observância, pelo usuário, de cláusulas contratuais consideradas lícitas, é de rigor o afastamento da compensação por danos morais. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1563986/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 06/09/2017) “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REGIME DE CUSTEIO. REESTRUTURAÇÃO. PREÇO ÚNICO. SUBSTITUIÇÃO. PRECIFICAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA. MAJORAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. ESTUDOS TÉCNICO-ATUARIAIS. SAÚDE FINANCEIRA DA OPERADORA. RESTABELECIMENTO. RESOLUÇÃO GEAP/CONDEL No 616/2012. LEGALIDADE. APROVAÇÃO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES. GESTÃO COMPARTILHADA. POLÍTICA ASSISTENCIAL E CUSTEIO DO PLANO. TOMADA DE DECISÃO. PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. MODELO DE CONTRIBUIÇÕES. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DA RUÍNA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a reestruturação no regime de custeio do plano de saúde administrado pela GEAP, entidade de autogestão, por meio da Resolução GEAP/CONDEL no 616/2012, que implicou a majoração das mensalidades dos usuários, foi ilegal e abusiva. 2. As entidades de autogestão não visam o lucro e constituem sistemas fechados, já que os planos que administram não estão disponíveis no mercado consumidor em geral, mas, ao contrário, a apenas um grupo restrito de beneficiários. 3. A Segunda Seção desta Corte Superior consagrou o entendimento de não se aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, haja vista a inexistência de relação de consumo.(...) 11. Recurso especial provido. (REsp 1673366/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 21/08/2017) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. 1. A Segunda Seção, quando do julgamento do Recurso Especial 1.285.483/PB, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 22/6/2016, DJe 16/8/2016, firmou o entendimento no sentido de que ‘não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo’ . 2. Tendo a Corte local decidido a causa exclusivamente à luz do Código de Defesa do Consumidor, fica prejudicada a análise das questões suscitadas das razões do recurso especial, de modo que é necessário o retorno dos autos à Corte de origem, para novo julgamento do recurso de apelação, ante a vedação da interpretação de cláusulas contratuais e reexame de fatos e provas (Súmulas 5 e 7 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 943.838/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 27/06/2017) Conseguintemente, a relação havida entre as partes não encerra relação de consumo, não estando, portanto, sujeita ao disposto no estatuto protetivo, devendo ser regida, pelas regras albergadas na Lei no 9.656, de 03.06.1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, norma aplicável ao caso. Alinhada essa premissa, consoante emerge dos elementos materiais coligidos aos autos, a agravante era beneficiária do plano gerido pela agravante, na qualidade de dependente de seu filho, que, a seu turno, é policial Civil do Distrito Federal - PCDF, que, de sua parte, firmara convênio com a agravada visando a proporcionar aos seus servidores adesão ao plano de saúde que fomenta, na modalidade coletivo empresarial. Com efeito, a agravante firmara com a Polícia Civil do Distrito Federal o Convênio por Adesão no 001/2020[2], cujo objeto era proporcionar aos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal, ativos e inativos e seus dependentes, a possibilidade de ingresso nos planos de saúde administrados pela agravante, na modalidade coletivo empresarial. Em consonância com o convênio, fora fixado o prazo de 60 (sessenta) meses para a vigência do objeto contratado, não tendo havido, contudo, a renovação. O aludido Convênio fora firmado na data de 31 de março de 2020, de modo que sua vigência se encerrara em 31 de março de 2025. Extrai-se dos autos da ação principal, outrossim, que, na data de 12 de maio de 2025, a agravada encaminhara carta circular[3] à agravante informando sobre o término do convênio de plano de saúde no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da comunicação, ocasião em que esclarecera sobre o direito à portabilidade da carência, faculdade assegurada no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do efetivo fim do convênio, segundo a regulamentação editada pela ANS. É o que se infere do abaixo reproduzido: “1.A Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – Assefaz, fundação de direito privado, sem fins lucrativos, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sob o n.o 34.692-6, informa a não Renovação do Convênio Coletivo de Patrocínio n.o 001/2020 firmado com a Polícia Civil do Distrito Federal – PC/DF. 2. O Convênio Coletivo Empresarial n.o 001/2020 foi celebrado em 31 de março de 2020, com vigência de 60 (sessenta) meses, cujo prazo se findou em 31 de março de 2025, sem renovação. Sendo assim, todos os beneficiários vinculados ao convênio com a Polícia Civil do Distrito Federal – PC/DF terão seus planos de saúde cancelados no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento desta carta. 3. Informamos, ainda, que os beneficiários atualmente vinculados ao convênio poderão exercer o direito de portabilidade de carências para outra operadora de plano de saúde, sem o cumprimento de novos períodos de carência, nos termos da Resolução Normativa n.o 438/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Para tanto, deverão observar os requisitos regulamentares, incluindo prazos para solicitação e a documentação exigida, conforme estabelecido pela agência reguladora. 4. A portabilidade deverá ser requerida pelo beneficiário no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da ciência da extinção do seu vínculo com a operadora de saúde e, para otimizar o processo, os documentos necessários para requerer a portabilidade estão disponíveis na área restrita do beneficiário, no portal da Fundação. Com esses documentos, você poderá protocolar a solicitação diretamente na operadora de saúde de sua escolha. 5. Cumpre esclarecer que a Fundação Assefaz, por ser uma operadora de autogestão, não opera planos individuais, somente planos de saúde coletivos empresariais. Dessa forma, por expressa vedação normativa, nenhum plano individual poderá ser disponibilizado, conforme disposto no §1o do artigo 2o da Resolução Normativa – ANS n.o 137, de 14 de novembro de 2006.” Dessas circunstâncias fáticas emerge que, antes mesmo de o contrato de plano de saúde coletivo do qual a agravante era beneficiária alcançar seu termo, a operadora do plano de saúde a notificara formalmente sobre a iminência do seu término, assegurando-lhe, dessa forma, o direito de tomar as medidas cabíveis ao resguardo da cobertura securitária, inclusive com o aproveitamento das carências, em operadora diversa. A esse respeito, cumpre anotar que não se questiona que seja assegurado legalmente à operadora do plano o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, conquanto sejam estabelecidas pela legislação de regência determinadas diretrizes que devem ser observadas. Nesse aspecto, a Resolução Normativa no 557/2022, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, prescreve que as condições de encerramento do contrato coletivo por adesão ou empresarial devem observar o disposto no ajuste concertado, verbis: “Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.” Destarte, sobeja inexorável que afigurara-se legítimo o encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão firmado pela agravante, diante do término do prazo contratual, notadamente quando positivado que a agravada cientificara a agravante com antecedência de 60 (sessenta) dias. Necessário consignar que referido prazo de comunicação prévia acerca do término do prazo contrato indica a intenção, por parte da agravada, de garantir a cobertura e de se evitar surpresa, permitindo à beneficiária, diante da iminente cessação contratual, encontrar alternativas capazes de mitigar eventuais danos, mormente em razão de o seguro referir-se à cobertura de internações, consultas e tratamentos, inclusive de urgência e emergência. Ressalta-se que não se pode afirmar a violação aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, ao menos nessa análise perfunctória, com base simplesmente na alegação da agravante de que, ao contratar aludido plano de saúde, não fora devidamente informada sobre a ausência de intenção de renovação do convênio pelo agravada, sobretudo porque o titular do plano, filho da agravante, assinara termo de adesão no qual declarara possuir conhecimento de que sua filiação sobejara atrelada à existência do convênio entre a operadora de saúde e a PCDF[4], devendo, portanto, aludida alegação ser submetida ao crivo do contraditório. Sob essa realidade, além de não ter havido violação a regulação da ANS, a conduta da agravada, ao menos nessa análise perfunctória, fora orientada pelas diretrizes da boa-fé, e, outrossim, conformara-se com os deveres de proteção e de cooperação, porquanto fora comprovada a comunicação prévia em prazo razoável para que a agravante encontrasse alternativa diante do iminente término do contratual. Assim, porque consonante com os deveres anexos à relação obrigacional, o término do prazo do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, com a notificação adequada e oportuna, denota a legitimidade da conduta da operadora agravada na opção de não renovar o convênio com a PCDF, do qual emergira o contrato que beneficia a agravante. Nada obstante, na hipótese, narrara a agravante que, em decorrência de acidente doméstico ocorrido em 11/07/2025, fraturara o fêmur e tivera que realizar artroplastia, estando em fase de reabilitação estimada em 6 (seis) meses, tendo-lhe sido prescrita fisioterapia motora e analgésica[5]. Ocorre que, não se tratando de tratando de tratamento que garanta sua sobrevivência ou integridade física, aludida prescrição médica não possui o condão de atrair a aplicação ao caso do Tema 1.082 do STJ. Com efeito, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n° 1842751/RS e 1846123/SP (Tema 1.082), dispõe que, mesmo defronte a possibilidade de a operadora rescindir unilateralmente o contrato de plano de saúde coletivo, caso o titular arque de forma integral com a contraprestação devida, deve-se garantir a continuidade da assistência prescrita, até a efetiva alta, a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física. A tese jurídica adotada fora assim redigida: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” O entendimento consolidado emergira da interpretação sistemática da regulação ao qual está sujeito o contrato de plano de saúde, dos princípios que o orientam e do seu objetivo teológico, conduzindo à apreensão de que é inviável se rescindir o negócio, ainda que sob o figurino normativo, quando subsiste tratamento em curso. Veja-se o disposto na ementa dum dos julgados que resultaram na fixação da tese, verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: ‘A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida.’ 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) Sob essa realidade jurídica e fática, a decisão objurgada deve ser preservada até, ao menos, que haja definitiva resolução da subsistência ou não de lastro para que seja efetivada o encerramento do plano de saúde promovido pela agravada. É que, em suma, não restara demonstrado que a beneficiária do plano de saúde demanda tratamento médico contínuo, mas tão somente tratamento fisioterápico, que, conquanto esteja abarcado nos procedimentos necessários para a recuperação da paciente após a cirurgia a qual fora submetida, não encontra-se abrangido pelo Tema 1.082 do STJ. A situação, portanto, não se conforma, em princípio, ao disposto na tese firmada, porquanto, a despeito da idade da paciente e de seu quadro de saúde, não encontra-se em tratamento garantir de sua incolumidade física. Fica patente, então, que a argumentação aduzida, ao menos nesta análise perfunctória, ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - Documento de ID 245175593 (fl. 72) – ação principal. [3] - Documento de ID 245175593 (fl. 72) – ação principal. [4] “A Assefaz (empresa de direito privado, sem fins lucrativos, de fins assistenciais, beneficentes e filantrópicos, constituída sob a modalidade jurídica de fundação, inscrita no CNPJ/MF n.o 00.628.107/0001-89 e registrada na ANS, como operadora de plano de saúde na modalidade autogestão, sob o n.o 34.692-6) informa que todos os seus planos são coletivos, ou seja, há um contrato firmado entre operadora e órgão que permite a adesão dos servidores vinculados à instituição” – ID 245175585, pág. 10 (fl. 63) – ação principal. [5] - Relatório médico de ID 245177557 (fls. 78/79) – ação principal.